Tribunal: STF
Processo: RE 1597026
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS NS. 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça de Roraima:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO. MÉRITO - COISA JULGADA - VIOLAÇÃO - RECURSO PROVIDO” (fl. 7, e-doc. 23).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos, para sanar omissão, “afastando a tese de violação à coisa julgada relacionada aos autos de Ação Inibitória nº 0829316-52.2018.8.23.0010” (fl. 5, e-doc. 30).

Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33). 

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22, os §§ 1º e 4º do art. 24, o inc. VIII do art. 30 e os arts. 170 e 225 da Constituição da República, bem como contrariado o Tema 1.235 da repercussão geral.

Afirma que, “diante da exigência ambiental instituída pelo Município de Boa Vista/RR, verifica-se que tal imposição revela-se indiscutivelmente inconstitucional, uma vez que não cabe aos Municípios a competência para instituir cobranças e requisitos de licenciamento ambiental sobre a atividade exercida pela Recorrente” (fl. 7, e-doc. 35).

Assevera que “inexiste motivos para que o Município de Boa Vista/RR, por meio de seus órgãos ambientais, entender que a ‘atividade’ Estação de Rádio Base para Telefonia Móvel poderia ser incluída como um empreendimento passível de licenciamento ambiental, haja vista a incompetência do Município em legislar sobre telecomunicação” (fl. 8, e-doc. 35).

Destaca que “recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a INCOMPETÊNCIA do Município de Boa Vista/RR para exigir Licenciamento Ambiental do Setor de Telecomunicações no julgamento do EMB.DIV. 1.525.152 RORAIMA” (fl. 9, e-doc. 35). 

Assinala que, “diversamente do que foi decidido pelo TJRR, a matéria discutida NÃO possui natureza tributária. Portanto, não se submetendo ao Tema 919, mas sim a incidência do Tema 1.235 do STF que reafirmou a jurisprudência da E. Corte, pacificando o entendimento de que somente a União, por meio da ANATEL, possui competência para fiscalizar a OPERAÇÃO das Estações de Rádio Base” (fl. 23, e-doc. 35).

Enfatiza que “os Temas 479 e 1235 deverão ser aplicados ao caso em apreço, assim como a teleológica interpretação da ADIn 3110/SP” (fl. 29, e-doc. 35).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “afastando a aplicação equivocada da modulação do Tema 919 no caso em concreto, impondo os reiterados precedentes AMBIENTAIS suso mencionados, para restabelecer a Sentença do Juiz de primeiro grau que e extinguiu a Execução Fiscal” (fl. 30, e-doc. 35).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste à recorrente.

4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).

A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (ADPF n. 731, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.2.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – em especial, no julgamento da ADI 3.110 –, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Tem-se na tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.

Confira-se também a ementa desse julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).

Na espécie vertente, o Tribunal de origem considerou legítima a instituição de licenciamento ambiental pelo Município de Boa Vista/RR sobre as Estações de Rádio-Base do Setor de Telecomunicações, em descumprimento ao decidido no Tema 1.235 da repercussão geral.

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, apreciando controvérsia semelhante à dos autos, em que também eram partes a recorrente e o recorrido, sobre instituição de licenciamento ambiental e alvará de construção para antenas de telefonia móvel instaladas no Município de Boa Vista/RR, assentou a inconstitucionalidade de legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de torres de transmissão de telefonia celular, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma por meio do qual mantido pronunciamento do Tribunal de Justiça que, com base em lei municipal, declarou válida a exigência de licenciamento ambiental e alvará de construção para todas as torres de telefonia móvel no Município de Boa Vista/RR, ainda que alugadas ou compartilhadas. 2. A parte embargante aponta dissonância do acórdão questionado com precedentes da Segunda Turma e do Plenário do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se norma municipal pode impor licenciamento ambiental e alvará de construção para a instalação de torres de telefonia móvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF/1988, art. 22, IV), a jurisprudência do STF se formou pela inconstitucionalidade de legislação local que verse sobre condições para instalação de torres transmissoras de telefonia celular, mesmo em se tratando de exigências que, direta ou indiretamente, envolvam uso e ocupação do solo urbano, saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao recurso extraordinário e, em consequência, julgar improcedente o pedido veiculado na ação civil pública” (ARE n. 1.525.152-AgR-EDv, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 16.10.2025).

Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia tratada neste processo: RE n. 1.479.408/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.3.2024; RE n. 1.474.752/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 23.2.2024; ARE n. 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.2.2023; ARE n. 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022; RE n. 1.473.855-ED/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.3.2024; RE n. 1.453.123/SP, Relator o Ministro André Mendonça; DJe 21.3.2024; e RE n. 1.482.013/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2024.

6. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, precedente do Tema 919, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos “efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”, restringindo-se a decisão à lei objeto do julgado. 

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais, em observância ao que decidido nos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral, invertidos os ônus sucumbenciais.

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora